Tribunal: TJMT
Processo: 1025712-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIRO – CONTRATAÇÃO – DISCUSSÃO EXAUSTIVA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO – ERRO DE FATO – ART. 966, INCISO VIII, DO CPC – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA – SUCEDÂNEO RECURSAL – LIDE IMPROCEDENTE – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - NÍTIDA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.
Caso em que a questão foi exaustivamente debatida no acórdão rescindendo, não configurando, desse modo, o alegado erro de fato.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025712-26.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS - CPF: 038.070.161-80 (EMBARGANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIRO – CONTRATAÇÃO – DISCUSSÃO EXAUSTIVA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO –
ERRO DE FATO
– ART. 966, INCISO VIII, DO CPC – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA – SUCEDÂNEO RECURSAL – LIDE IMPROCEDENTE
– OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - NÍTIDA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Caso em que a questão foi exaustivamente debatida no acórdão rescindendo, não configurando, desse modo, o alegado erro de fato.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração de acórdão unânime que julgou improcedente a Ação Rescisória manejada pela embargante, por não estar configurado o alegado erro de fato (ID 174554650).

A embargante alega a existência de omissão no aresto embargado, porquanto a Ação Rescisória visava rescindir a decisão proferida por este Tribunal, onde a relatora Desa Clarice Claudino da Silva, cuja qual em decisão de EDcl reconheceu o direito do terceiro prejudicado ser indenizado pelo seguro, a luz do entendimento do STJ, mesmo em caso de embriagues, porem entendeu que no caso tal indenização, não possível devido a ausência de

contratação de seguro de Responsabilidade Civil, danos materiais a terceiros”.

Anota que existem omissões no presente julgamento que precisam ser sanadas os termos do art. 1.022 do CPC.

Ressalta violação manifesta à norma jurídica, porquanto a autora foi pega de surpresa, em afronta ao disposto no art. 5, LV, de modo que, ao contrário do que constou na decisão embargada, a questão refere-se à inexistência de cobertura contatual para seguro de responsabilidade civil contra danos materiais e corporais causados a terceiros, fato que restou ventilado apenas no Recurso de Apelação, fato que a impediu de exercer o contraditório e produzir provas.

Também se reporta à prova nova e diz que no caso concreto “
só foi possível ser formada após o trânsito em julgado, porquanto não ventilada no juízo de primeiro grau
”, o que a impediu de produzi-la, e ainda sobre o erro de fato, uma vez que em primeiro grau decidiu-se pela cobertura (ID 175043663).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o aresto embargado julgou improcedente a Ação Rescisória aviada pela embargante, para julgar também improcedente a Ação de Cobrança que ela propôs contra a embargada.

Para tanto, rejeitou a arguição de existência de erro de fato no acórdão rescindendo quando consignou a não demonstração da contratação da cobertura securitária para RCF-V.

O argumento da embargante é de que as siglas DM e DP constante no contrato significam Danos Materiais e Corporais, porém causados a terceiros e não ao veículo segurado. A embargada, por sua vez, defendeu a não contratação do seguro por danos causados a terceiros.

Ao prover o Recurso da seguradora, o acórdão rescindendo consignou:

Dessa forma, não ocorreu no caso concreto nenhuma das situações elencadas no art. 966 do CPC, principalmente o erro de fato.

Isso porque o acórdão rescindendo abordou expressa e exaustivamente a contratação do seguro em questão, e deu a sua interpretação. Dessa maneira, tendo havido controvérsia prévia na lide originária sobre as questões suscitadas como erro de fato, bem como pronunciamento judicial sobre a matéria, não se mostra viável a Rescisória com base no art. 966, VIII, do CPC/2015, sobretudo porque tal Ação não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, sendo indevido seu ajuizamento como mero sucedâneo recursal.

Importante registrar que a embriaguez do condutor do veículo da autora nem sequer foi mencionada no aresto, tampouco motivou o resultado do julgamento.

Pelo exposto, julgo improcedente a presente Ação Rescisória e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação uma vez que ela é beneficiária da justiça gratuita”.

Desse modo, não procedem os argumentos da embargante de que existiriam vícios no acórdão, tampouco a hipótese comportaria a discussão a respeito do erro de fato.

Como se vê, o acórdão não padece de nenhum vício, já que enfrentou a questão de forma clara, objetiva e fundamentada, e decidiu pela improcedência da Ação Rescisória.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão da embargante de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023